Tribunal: STF
Processo: SS 3412
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE LESÃO À
   ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. EFEITO MULTIPLICADOR. VANTAGENS
   PESSOAIS. NATUREZA. TETO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03.
1. A
   agravante não logrou infirmar ou mesmo elidir os fundamentos
   adotados para o deferimento do pedido de suspensão.
2. No
   presente caso, a execução da decisão impugnada impede, em
   princípio, a aplicação da regra inserta no art. 37, XI, da
   Constituição da República, que integra o conjunto normativo
   estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003.
3. Na suspensão
   de segurança não se aprecia o mérito do processo principal, mas
   tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à
   potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses
   públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a
   saúde, a segurança e a economia públicas.
4. Não-aplicação, ao
   caso, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no MS 24.875/DF,
   rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.2006.
5. Existência
   de precedente do Plenário desta Corte: SS 2.964-AgR/SP, DJ
   09.11.2007.
                6. Agravo regimental improvido.